Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718044-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO SOARES BISPO DESPACHO Ao Ministério Público atuante nas turmas recursais, uma vez que se trata de ação relacionada ao direito à saúde. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 5 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator